Tribunal: TJES
Processo: 5005690-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005690-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO FERNANDES DE CARVALHO
AGRAVADO: PASCOA MANOLA GALTER
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005690-57.2022.8.08.0000

Agravante: Paulo Fernandes de Carvalho

Agravada: Pascoa Manola Galter

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paulo Fernandes de Carvalho em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais ajuizada em desfavor de Pascoa Manola Galter, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em breve síntese, sustenta o agravante que (a) recaíram sobre o autor dívidas que não foram geradas por ele, tendo inclusive seu nome protestado, referente à conta de energia elétrica do mês de dezembro/2020, com vencimento em 08/01/2021, no total de R$ 539,73, pago pela agravada após o ajuizamento da lide; (b) após o ajuizamento da ação a agravada também alterou a titularidade da conta, mas ainda há dano ao agravante que está com o nome protestado, pois, a causadora do dano não retirou o protesto em seu nome; (c) não há disposição no contrato de locação sobre a transferência de titularidade ao findar o contrato e, mesmo que houvesse, a pessoa seguinte a ocupar o imóvel foi a proprietária, ora recorrida, que tem o dever de transferir para o seu nome; (d) requer a medida liminar, uma vez que necessita de crédito em caráter de urgência, determinando que a agravada realize, imediatamente, a retirada do protesto em nome do agravante.

Decisão antecipando os efeitos da tutela recursal, para deferir o pedido de tutela de urgência, determinando que a recorrida providencie o cancelamento do protesto objeto da ação originária, no prazo de 10 (dez) dias. (ID nº 3377914)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 3673891)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2023 - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que a tutela de urgência requerida pelo ora agravante refere-se ao cancelamento do protesto e não a eventual negativação em órgãos de proteção ao crédito, como faz crer a recorrida em suas contrarrazões, o que afasta o argumento afeto à suposta ausência de interesse do recorrente.

Em reapreciação dos autos não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão constante no ID nº 3377914.

Dos documentos apresentados depreende-se que o contrato de locação em que o recorrente figurou como fiador teve início em outubro/2016 e término em dezembro/2017, conforme declaração constante no ID nº 3254759. Tal fato conduz à conclusão de que a dívida de energia elétrica no valor de R$ 539,73 (quinhentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos) que ensejou o protesto ora questionado não pode ser imputada ao recorrente, pois relativa ao consumo de dezembro/2020, com vencimento em janeiro/2020. Ressalte-se que a referida dívida foi quitada pela recorrida, como faz prova o comprovante do ID nº 2841437.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
'
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário,
incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
'
(REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014).
Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão.
Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor
.”. (REsp n. 1.821.958/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021.) (destacamos)

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária, a partir de tal entendimento é possível constatar que, tendo em vista que a dívida objeto do protesto não pode ser diretamente imputada ao recorrente e, especialmente, que foi a recorrida, proprietária do imóvel, quem quitou o débito, a ela incumbe providenciar o cancelamento do protesto.

O risco de dano, por sua vez, é ínsito à manutenção do protesto em desfavor do recorrente.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para deferir o pedido de tutela de urgência, determinando que a recorrida providencie o cancelamento do protesto objeto da ação originária, no prazo de 10 (dez) dias.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DÍVIDA QUE NÃO PODE SER DIRETAMENTE IMPUTADA AO RECORRENTE. CANCELAMENTO DO PROTESTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
'
No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário,
incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
'
(REsp 1339436/SP, DJe 24/09/2014).
Da mesma forma, tendo em mãos a certidão de cancelamento do protesto que originou a inscrição negativa, deve o devedor contatar o órgão de proteção ao crédito e requisitar a sua exclusão.
Caso a solicitação não seja atendida, é contra ele que deverá ser direcionada a ação de reparação de danos oriundos da manutenção da anotação negativa após a baixa do protesto e não em face do credor
.”. (REsp n. 1.821.958/AC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021.) (destacamos)

2. Ao menos em sede de cognição sumária, tendo em vista que a dívida objeto do protesto não pode ser diretamente imputada ao recorrente e, especialmente, que foi a recorrida, proprietária do imóvel, quem quitou o débito, a ela incumbe providenciar o cancelamento do protesto.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.